Tribunal: TJDFT
Processo: 0727190-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727190-51.2025.8.07.0000 RECORRENTES: LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO, FERNANDA MULLER RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 308 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXECUÇÃO. EXCESSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDAS E DANOS. CONVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e reconheceu o excesso de execução, afastou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e condenou os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de dez por cento (10%) sobre o excesso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença pode ser conhecida na ausência de planilha de cálculo; e (ii) estabelecer se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é possível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de planilha de cálculo não impede o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, desde que os valores estejam suficientemente individualizados e permitam o contraditório e a ampla defesa. 4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pressupõe a demonstração inequívoca de que a obrigação originalmente imposta judicialmente tornou-se impossível de ser cumprida, seja por razões fáticas ou jurídicas. 5. A conversão não pode ocorrer quando os atos praticados antecedem a sentença, pois não se demonstra a impossibilidade de cumprimento da obrigação originalmente imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de planilha de cálculo não impede o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, desde que os valores estejam expostos de forma inteligível e fundamentada. 2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não se mostra possível quando os atos praticados pela parte interessada antecedem a própria definição judicial da obrigação.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499 e 525, §§ 4o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.742.562, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/2/2025; STJ, REsp 2.121.365, Rel.a Min.a Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 3/9/2024. Os recorrentes apontam violação aos artigos 497, 499 e 536, § 1o, todos do CPC, aduzindo, em suma, que a decisão resistida impôs restrição não prevista em lei para a conversão da obrigação de fazer reparar os danos do imóvel em perdas e danos, diante da impossibilidade de execução da obrigação. Asseveram ser possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em qualquer fase processual. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 497, 499 e 536, § 1o, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela parte recorrente, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017